Tribunal: TCU
Processo: 030.886/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10398/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.886/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alberto Martins Linhares (XXX.760.507-XX); Claudionor de Arruda Neto (XXX.557.141-XX); Joao Batista Andrade (XXX.298.357-XX); Jonatas Victor de Carvalho (XXX.761.994-XX); Jose Marciano da Silva (XXX.113.622-XX); Jose Mauro Francisco de Franca (XXX.425.664-XX); Luiz Gonzaga Santos Filho (XXX.010.965-XX); Marcos Aurelio Rodrigues de Sousa (XXX.247.887-XX); Milton de Oliveira Silva (XXX.950.797-XX); Tania de Jesus Moreira Correa (XXX.981.347-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.